Tribunal: TJES
Processo: 5003758-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003758-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARINELHA REINHOLZ MORAES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003758-61.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: MARINELHA REINHOLZ MORAES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELATA A AUTORA QUE FOI NEGATIVADA INDEVIDAMENTE POR COBRANÇAS DE DÍVIDAS NO NOME DA ANTIGA EMPRESA PARA A QUAL TRABALHAVA, COMPROVANDO QUE DEIXOU OS QUADROS DA EMPRESA NO DIA 13/12/2017, ANTES DA COBRANÇA DA DÍVIDA. DÍVIDAS VENCIDAS NOS DIAS 28/11/2022 E DIA 01/02/2023. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS, A CESSAÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA E A BAIXA DEFINITIVA RELATIVA AOS DÉBITOS VENCIDOS, E CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA A QUO EVIDENCIA A DEFINITIVA COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DA AUTORA DA EMPRESA. CONTESTAÇÃO DA RÉ, TRAZENDO DOCUMENTOS RELATIVOS A ABERTURA DA EMPRESA, COMPROVAM A NÃO FIGURAÇÃO DA AUTORA COMO AVALISTA, APENAS COMO REPRESENTANTE LEGAL À ÉPOCA, NÃO ASSUMINDO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA PELOS COMPROMISSOS FINANCEIROS COM O BANCO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM AS CIRCUNST NCIAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)